Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO COLEGIADO. ART. 1.024, § 2o, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO INTERRUPTIVO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. À luz da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da máxima do pas de nullité sans grief, não sobressai nulidade do julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática (art. 1.024, § 2o, do CPC), porquanto alcançada a finalidade de apreciação dos aclaratórios, com a análise da argumentação do recorrente, consoante art. 277 do CPC.
3. Ademais, não se identifica prejuízo ao recorrente, porque, em razão do efeito interruptivo dos embargos de declaração (art. 1.026, caput, do CPC), a decisão monocrática não está preclusa. Logo, inexiste óbice à interposição do pretendido agravo interno para esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeito modificativo.